Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-87.1996.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002441-87.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0035-51 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PARECIS AVIACAO AGRICOLA LTDA (APELADO), PARECIS AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.846.855/0001-85 (APELADO), SAUL RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 239.800.016-87 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), JOSE PEDRO FINOTO - CPF: 643.607.258-68 (APELADO), THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - CPF: 715.732.241-20 (ADVOGADO), GILBERTO FINOTTO - CPF: 041.927.698-08 (APELADO), CLICIA CRISTINA COSTA AZENHA - CPF: 227.076.638-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002441-87.1996.8.11.0041,, movido em face de PARECIS AVIACAO AGRICOLA LTDA e outros, julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento nos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC. (Id. 266205903).

Em suas razões de Id. 266205911, a parte apelante defende que a decisão
a quo
incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois não houve inércia processual de sua parte, tendo havido atos concretos para o prosseguimento da execução, inclusive a instauração e deferimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bloqueios judiciais e manifestações processuais;

Assegura que a prescrição foi interrompida por ato judicial relevante – rejeição de exceção de pré-executividade, nos termos do art. 202, V, do Código Civil.

Em seguida, aduz que não houve a indispensável intimação pessoal da exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, em afronta ao devido processo legal.

Argumenta que o termo inicial da prescrição intercorrente foi equivocadamente fixado, devendo-se observar o art. 1.056 do CPC/15, especialmente em relação à data de inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Alude que os recorridos foram incluídos tardiamente no polo passivo, sendo incabível aplicar a prescrição com base em data anterior à decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que o feito executivo prossiga regularmente até a satisfação do crédito.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 266205917, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Comercial HDB de Petróleo Ltda. contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em 1996, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside na discussão sobre a ocorrência da prescrição intercorrente e a alegada ausência de intimação pessoal da exequente e suspensão do lapso prescricional.

Pois bem.

A execução foi ajuizada em 14 de agosto de 1996, tendo como base contrato particular de confissão de dívida, firmado entre as partes em 30 de agosto de 1995, com vencimento em 30 de maio de 1996, cujo valor inicial foi estipulado em R$436.473,54 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), posteriormente readequado para R$383.169,41 (trezentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

O débito encontra-se respaldado em diversos cheques, que acompanham o instrumento contratual, compondo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC/2015.

Da análise do trâmite processual, revela-se múltiplos períodos de suspensão da execução, frustradas tentativas de localização do devedor e de constrição patrimonial, bem como longos interstícios de absoluta inércia processual, não obstante reiteradas oportunidades conferidas à parte exequente.

Destaca-se, especialmente, a suspensão determinada por decisão judicial em
13 de outubro de 1999
(Id. 208492053 – pg. 2) constitui marco inicial para fins de contagem da prescrição intercorrente.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC – Tema 876), transcorrido o prazo de 1 (um) ano sem impulso útil, inicia-se automaticamente o prazo prescricional da pretensão executiva.

No caso, tratando-se de cobrança de obrigação prevista em contrato particular, aplica-se o
prazo quinquenal
do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Como bem consignou a d. Julgadora
a quo,
o prazo prescricional iniciou-se em
14.10.2000
e se exauriu em
14.10.2005
, sem que houvesse qualquer diligência eficaz da exequente.

Além disso, houveram inúmeros pedidos de manutenção da suspensão e determinações de suspensão (ex.: em 23.07.2001; 08.07.2005; 08.11.2006 e 13.08.2007). Certificou-se, ainda, diversas situações de inércia e alguns pedidos inócuos de vista e juntada de substabelecimento ou procuração, sem qualquer impulso efetivo (ex.: petição protocolada em 16.10.2014 e em 15.12.2014).

A tese recursal de que a exceção de pré-executividade rejeitada em 2001 teria interrompido a prescrição não se sustenta. Tal manifestação é ato da parte executada e, portanto, não configura causa interruptiva. Do mesmo modo, os pedidos de vista, juntada de procuração ou petições inócuas não têm aptidão jurídica para interromper o prazo prescricional, conforme reiteradamente já decidiu o STJ.

Registre-se, ademais, que houve intimação da exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente (Id. 266205898), tendo ela apresentado resposta (Id. 266205900), o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de contraditório.

Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado apenas em 2017, com decisões favoráveis e efetiva constrição patrimonial dos sócios, este ocorreu muito tempo após a consumação da prescrição intercorrente, não tendo o condão de reativar prazo extinto.

Sendo assim, conforme bem decidido na origem, a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, sendo legítima e bem fundamentada a extinção da execução com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

A propósito, eis o entendimento da Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE SUSPENDEU TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS RETOMADA
– TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve paralisação imputável a sua inércia e que a demora processual decorreu de fatores externos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial e se a inércia do exequente foi determinante para sua configuração. III. Razões de decidir A execução teve início em 30.11.1993, com citação do executado e penhora de bens em 20.12.1993, sendo suspensa em razão de acordo homologado em 1995. No entanto, com a retomada do feito em 2007, cabia ao exequente adotar providências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, o que não ocorreu. Durante todo o trâmite processual, o exequente não logrou êxito em promover medidas efetivas que assegurassem a constrição patrimonial do executado, limitando-se a impulsionamentos esparsos, sem localização de bens penhoráveis. Ainda que se considere a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, que determina o início da contagem da prescrição intercorrente a partir da vigência do novo código, em 18/03/2016, já transcorreram mais de três anos sem a efetiva constrição de bens, configurando-se a prescrição. IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo prescricional da obrigação exequenda, o exequente deixa de promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito.”
(N.U 0000061-32.1993.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025